Tribunal: STF
Processo: Rcl 78846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Henrique da Silva e Outros em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (AgInst 8023539-67.2025.8.05.0000, Processo de origem 8000561-88.2025.8.05.0035), que não teria observado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 6524, Rel. Min. GILMAR MENDES e das ADIs 6674 e 6717, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes, ajuizaram Mandado de Segurança com pedido de liminar inaudita altera parte em face do Sr. JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA, bem como a Mesa diretora da CÂMARA MUNICIPAL DE Caculé/BA e do próprio MUNICÍPIO DE CACULÉ/BA, a fim de buscar a anulação da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Caculé para o biênio 2025/2026, em razão da ilegalidade da reeleição para o terceiro mandato consecutivo do presidente, em manifesta afronta ao decidido pelo STF nas ADIs 6674, 6524 e 6717, bem como aos Princípios Democráticos e Republicanos da Alternância e temporariedade dos mandatos eletivos. 



    Ante tal exposição, requereu liminarmente que o afastamento provisório e IMEDIATO do Sr. JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA da presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caculé, até o julgamento definitivo do mandamus, sob pena de multa diária. 



    Isto posto, o MM. Juiz de primeiro grau postergou a análise da liminar pleiteada para após a apresentação de informações pelos Impetrados e manifestação do parquet, o que representou, em verdade, indeferimento tácito da antecipação de tutela pleiteada, o que ensejou a apresentação do Agravo de Instrumento n.º 8023539-67.2025.8.05.0000. 



    Por sua vez, ao apreciar o Agravo de Instrumento n.º 8023539-67.2025.8.05.0000, o MM. Desembargador Relator, proferiu a decisão ora impugnada, negando a liminar pleiteada, sob o argumento de que a primeira eleição do atual presidente, ocorrida em 01/01/2021, estaria supostamente excluída da contagem de mandatos por ter ocorrido antes do marco temporal fixado pelo STF (07/01/2021). 



    […]



    Contudo, com todas as venias ao nobre desembargador relator prolator da decisão impugnada, não resta qualquer dúvida sobre o fato de que o biênio 2021/2022, independentemente da data da eleição da mesa diretora, já gerar efeitos para fins de inelegibilidade em relação às composições futuras, em especial a do biênio 2025/2026. Isso se deve, repita-se, ao atual entendimento do STF sobre a matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos vinculantes e erga omnes, cuja autoridade espera seja restabelecida através da presente reclamação. 



    Não há, portanto, que se falar na aplicação da tese de que os presidentes de Câmara que foram eleitos para integrarem Mesas Diretoras do Poder Legislativo antes de 07 de janeiro de 2021 (ainda que tivessem sido eleitos pela primeira vez) não seriam atingidos pela inelegibilidade enunciada nas ADIs 6674, 6524 e 6717. 



    Isso é dito, pois essa interpretação é manifestamente contrária ao assentado por essa Suprema Corte, a qual taxativamente excluiu da regra da proibição de reeleições consecutivas exclusivamente os integrantes que tivessem sido reeleitos por mais de uma vez antes de 07 de janeiro de 2021. De fato: se a regra é a proibição de reeleições consecutivas, somente faz sentido exceção da regra quem, a princípio, se encontre na situação vedada mas, por alguma razão especial, deve ser casuisticamente isentado de sua aplicação. Como a situação vedada é a reeleição subsequente por mais de uma vez para o mesmo posto, a exceção somente se aplica para quem, a princípio, está dentro do campo de proibição (ou seja, foi reeleito mais de uma vez para o mesmo posto), mas cuja situação particular está albergada pelo fato excepcional (encontrar-se na situação vedada por ter sua reeleição consecutiva ocorrido antes de 07 de janeiro de 2021). Esse é o óbvio conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal, visto que não faria sentido a Corte excepcionar da regra da inelegibilidade quem sequer estaria sujeito a ela (ou seja, quem estava ocupando pela primeira vez alguma função na Mesa Diretora e, portanto, jamais havia sido reeleito). 



    Por sua vez, temos que em recentes decisões o STF vem reafirmando que tal entendimento não possui sustentação jurídica, aplicando a impossibilidade de reeleição sucessiva também aos presidentes de câmaras, mesmo que eleitos pela primeira vez antes de 07.01.2021, como se deu no julgamento da recente da Reclamação n.º 76337 de relatoria do Ministro Nunes Marques, referente à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz, que julgou prontamente o mérito em 19/02/2025, e reconheceu que "sendo incontroversa a eleição do beneficiário para a Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios de 2021-2022 e 2023- 2024, sua recondução para o biênio de 2025-2026 representa ofensa ao decidido por esta Suprema Corte nos precedentes vinculantes, por representar terceira reeleição sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora", justamente o caso dos autos. 



    A decisão da Suprema Corte confirma o entendimento, no sentido de que o biênio 2021/2022 já deve ser considerado para fins de inelegibilidade, conforme o atual entendimento do STF firmado na ADI 6674, que alterou a interpretação anteriormente existente.”



    Ao final, requer, liminarmente, “A suspensão ‘ativa’ dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8023539-67.2025.8.05.0000, proferida pelo Des. Nivaldo dos Santos Aquino da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o consequente afastamento cautelar provisório e IMEDIATO do Sr. JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Caculé/BA, a fim de evitar o prosseguimento de situação inconstitucional com repercussões institucionais graves, até o julgamento definitivo da presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    O parâmetro de confronto invocado é o entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 6524, Rel. Min. GILMAR MENDES e das ADIs 6674 e 6717, de minha relatoria. Eis as teses fixados no julgamento na ADI 6674: 



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    Na ocasião, assim consignei no voto originalmente apresentado: 



    “Desde a primeira Constituição republicana, de 24 de fevereiro de 1891, até a atual Constituição Federal, de 1988, o sistema político-constitucional brasileiro jamais admitiu a possibilidade do detentor de mandato executivo se candidatar à reeleição.



    […]



    Mesmo com a reabertura democrática, a ideia de reeleição dos mandatos executivos continuou sendo repelida pela doutrina constitucional brasileira, como percebe-se pelo texto do Anteprojeto Constitucional elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais – Comissão Afonso Arinos (“Comissão dos Notáveis”), entregue ao Presidente da República em 18/9/1986, que previa, em seu art. 221, a seguinte redação: 



    […]



    O legislador reformador brasileiro, ao permitir a reeleição para um único período subsequente, manteve na Constituição Federal uma inelegibilidade relativa, pois os chefes do Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal não poderão ser candidatos a um terceiro mandato sucessivo . 



    […]



    Essa foi a regra adotada pela Constituição Federal brasileira a partir da Emenda Constitucional nº 16, de 4/6/1997, para o Poder Executivo, vedando a possibilidade de mandatos sucessivos, em respeito ao Princípio Republicano e que, parece-me, deva ser aplicada igualmente aos mandatos dos Chefes dos Poderes Legislativos estaduais. 



    Assim, a nova orientação exige que os Estados, ao regularem o tema, observem os princípios republicano e democrático, e estabeleçam, no máximo, a permissão para UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA.” 



    Destaco, ainda e pela relação temática entre os julgamentos, as ADIs 6.683; 6.686 e 6.687, todas de Relatoria do Min. NUNES MARQUES; e as ADIs 6.698, 6.689, 6.714 e 7.016, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, na qual foi firmada tese nos seguintes termos: 



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    Ainda sobre a delimitação dos contornos da matéria em análise, transcrevo a ementa do acórdão proferido na ADPF 959, Rel. Min. NUNES MARQUES: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes.



    3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado.



    4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes.



    5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia políticoadministrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.



    6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.



    7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos



    8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes.



    9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo.



    10. Pedido julgado procedente em parte”



    No caso concreto, o Juízo reclamado confirmou a decisão interlocutória de origem e indeferiu pedido formulado em antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento, que tinha por objetivo “determinar o imediato afastamento do Vereador Jeovane Carlos Teixeira Costa da Presidência da Câmara Municipal de Caculé, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência”, sob os seguintes fundamentos:



    “A Constituição da República, ao consagrar os princípios Republicano e Democrático, estabelece como um de seus corolários lógicos a necessária alternância no exercício do poder. Como salientado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 959/BA, "os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos." 



    Contudo, a aplicação dessa diretriz às Mesas Diretoras das Casas Legislativas sofreu modulação temporal expressa pelo STF, conforme verificado em diversos julgados da Corte Suprema, culminando na pacificação da matéria na ADPF 959/BA, que tratou especificamente das Câmaras Municipais.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 959/BA, adotou o mesmo marco temporal de 07/01/2021 (data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais, estabelecendo expressamente que "não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo." 



    Este entendimento foi cristalizado no ponto 9 do decisum daquela ADPF, onde restou consignado: 



    "O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo." 



    No caso em análise, resta incontroverso nos autos que a primeira eleição do Agravado para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Caculé, relativa ao biênio 2021-2022, ocorreu em 01/01/2021, portanto, 6 (seis) dias antes do marco temporal fixado pelo STF (07/01/2021).



    Esta compreensão do critério temporal estabelecido na ADPF 959/BA tem sido rigorosamente observada e aplicada pelo próprio STF em julgados recentes, como se verifica na Reclamação 77.717/BA (Rel. Min. Flávio Dino, julgada em 28/03/2025), onde a Suprema Corte reconheceu expressamente que ‘no caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI's ns. 6.674 e 6.524 e, especialmente, a ADPF n. 959), uma vez que, deveriam ter sido consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo.’



    Com efeito, para cumprir o determinado pelo STF, deve-se atentar ao elemento objetivo e indiscutível da fixação do marco temporal, qual seja, a data da eleição. Se esta ocorreu antes de 07/01/2021, não deve ser considerada para fins de inelegibilidade, independentemente da data de posse ou exercício efetivo do mandato.



    O que se verifica, portanto, é que o STF tem aplicado com rigor e precisão o critério temporal estabelecido na ADPF 959/BA, considerando para fins de inelegibilidade apenas as composições posteriores ao marco de 07/01/2021. Isso significa que a primeira eleição do Agravado (realizada em 01/01/2021) não deve ser computada para fins de aplicação da vedação à recondução sucessiva, por ser anterior ao marco temporal estabelecido. 



    Assim sendo, para efeitos do limite constitucional à recondução, o mandato do Agravado para o biênio 2023-2024 representa sua primeira eleição computável, enquanto o biênio 2025-2026 constitui sua segunda eleição computável, ou seja, a primeira (e constitucionalmente permitida) recondução para o mesmo cargo.



    Destarte, o Agravado estaria legitimado a ocupar o cargo de Presidente da Câmara Municipal no biênio 2025-2026, pois, para fins de contagem da limitação constitucional, trata-se apenas de sua segunda eleição para o mesmo cargo (considerando-se apenas o biênio 2023-2024 como primeira eleição computável), o queé expressamente permitido pela jurisprudência do STF.”



    No julgamento da ADI 6.706, observou-se a orientação da jurisprudência do STF, em julgamentos sucessivos, no sentido da impossibilidade de reeleições sucessivas no âmbito do Poder Legislativo, admitida apenas uma reeleição, ainda que dentro da mesma legislatura, em observação aos princípios Republicano e Democrático, conforme se extrai da ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.”(ADI 6.706, Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 27/09/2021)



    Conforme assentei no referido julgamento:



    “Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedarem-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CÁRMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROS e EDSON FACHIN).



    Deve-se frisar que esse julgamento apreciou a questão atinente à reeleição dos órgãos diretivos do Congresso Nacional. Mas, mesmo em relação aos Estados-Membros, ficou bem demonstrada a evolução jurisprudencial da CORTE em relação ao entendimento anteriormente dominante, pela ampla possibilidade de reeleições sucessivas e ilimitadas.



    Os princípios federais extensíveis são normas centrais comuns à União, Estados, Distrito Federal e municípios, de observância obrigatória no exercício do poder de organização do Estado. E, até recentemente, entendia-se que a regra que veda a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente não impediria que as Constituições estaduais, sem qualquer afronta ao texto constitucional, estabelecessem regras diversas, inclusive com a possibilidade de reeleição.



    No entanto, a manifestação majoritária da CORTE no julgamento da ADI 6524 apontou a necessidade de vedarem-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas Mesas Diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se dos precedentes anteriores, em certa medida, ao associar as regras sobre elegibilidade dos membros dos órgãos diretivos aos princípios republicano, democrático e isonômico, que se impõe como condicionantes para o exercício do poder de auto-organização dos Estados-Membros.



    O próprio texto constitucional, tratando das regras de elegibilidade dos chefes dos Poderes Executivos dos três níveis federativos (art. 14, § 4º, da CF, com a redação da EC 16/1997), veio a admitir a reeleição para um único período subsequente, em respeito ao Princípio Republicano.



    Tem-se, assim, um exemplo de norma constitucional que admite a permanência de um mesmo agente público em um cargo eletivo por mais de um mandato, e que deve ser utilizada como modelo e limite para as Constituições Estaduais.”



    O mesmo entendimento foi adotado nas ADIs 6.785 e 6.699, de minha relatoria, que, embora tenham por objeto normas atinentes a Assembleias Legislativas, reafirmam a posição da CORTE no sentido da impossibilidade de terceiro mandato das casas legislativas dos entes Estaduais e Municipais. No mesmo sentido: ADIs 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (redator para acórdão Min. GILMAR MENDES), 6.720, 6.721 e 6.722 (rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Da mesma forma, a extensão da interpretação restritiva à reeleição para um terceiro mandato na Mesa Diretora do Poder Legislativo alcançou a situação específica das Câmaras de Vereadores, o que se observa no julgamento da ADPF 871 (Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 23/11/2021), com a seguinte ementa:



    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    Salientou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que,



    “A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano e o democrático, aos quais a lei orgânica municipal se submete:



    Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)



    Com essas premissas e tendo sido fixada por este Supremo Tribunal a impossibilidade de integrantes das Mesas das Assembleias Legislativas serem reeleitos mais de uma vez, sucessivamente, para cargos idênticos, em atenção aos princípios constitucionais fundamentais da República e da Democracia, não vejo como chegar-se a conclusão diferente e permitir-se aplicação diversa às normas municipais, tendo-se presente a imperiosidade de observância, por todos entes políticos, dos princípios democráticos e republicanos.”



    Assim, a partir da interpretação conjunta dos paradigmas invocados e relacionados ao tema, em juízo de cognição sumária, é possível afirmar que a decisão reclamada fere o que assentado pelo Plenário da CORTE, quando do julgamento dos paradigmas transcritos acima, no qual restou expressamente assentado que “a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura”.



    Na presente hipótese, portanto, ainda que em juízo de prelibação, conclui-se que a eleição da parte beneficiária para a Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Caculé/BA, para o biênio 2021-2022, assim como a posterior, de 2023-2024, devem ser consideradas para fins de inelegibilidade, vedando-se sua eleição para o biênio 2025-2026, que representaria o terceiro mandato consecutivo para o mesmo cargo, violando a fixada na ADI 6674/MT, de minha relatoria. 



    Nesse sentido, cito acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA no julgamento RCL 75.268 MC-REF, DJe 17/03/2025, que teve por objeto a aplicação do marco temporal para vedar reeleições sucessivas na Presidência do Poder Legislativo de Maringá/PR, na linha da fundamentação aqui exposta: 



    “DIREITO ELEITORAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. LIMITE DE REELEIÇÕES. ADIS 6688/PR, 6674/MT, 6698/MS, 6714/PR E 7016/MS. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LIMINAR DEFERIDA. 



    I. Caso em exame



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que manteve a reeleição do beneficiário à Presidência da Câmara Municipal de Maringá para o biênio 2025-2026.



    2. O requerente exerceu a presidência da Câmara nos biênios 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024.



    3. A autoridade reclamada entendeu que, considerando o marco temporal de 7.1.2021 (ADI 6524/DF), a reeleição seria válida.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reeleição do requerente à Presidência da Câmara Municipal ofende ao decidido pelo STF nas ADIs 6524/DF, 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, que trataram sobre o limite de reeleições para cargos de Mesa Diretora nas Câmaras Legislativas municipais e estaduais.



    III. Razões de decidir



    5. O STF, nas ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, firmou entendimento sobre a reeleição para Mesas de Assembleias e Câmaras Municipais, estabelecendo o limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo da mesa diretora.



    6. No julgamento da ADI 6674/MT restou consolidado que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e posteriores.



    7. Periculum in mora configurado ante a ameaça à segurança jurídica e ao interesse social no prolongamento injustificado de situação já caracterizada como in